Tribunal: TJPA
Processo: 0810126-80.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810126-80.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DIANE CARNEIRO SARAIVA, JOSE LINO PINA SARAIVA, MARIA DIONE CARNEIRO SARAIVA, P. A. D. S. F. F.

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ALVARO HIDEO HOSHINO MUTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810126-80.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
DIANE CARNEIRO SARAIVA

AGRAVANTE:
JOSÉ LINO PINA SARAIVA

AGRAVANTE:
MARIA DIONE CARNEIRO SARAIVA

AGRAVADO:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
ALVARO HIDEO HOSHINO MUTO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. NELSON PEREIRA MEDRADO

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA – PACIENTE COM GRAVES E IRREVERSÍVEIS SEQUELAS NEUROLÓGICAS – NECESSIDADE DE PERMANENTE ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS –
ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR
(
HOME CARE)
– COBERTURA DEVIDA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição
da necessidade de fornecimento de
assistência médica domiciliar (
home care),
por meio de cobertura integral e o acompanhamento por equipe médica multidisciplinar; bem assim quanto a responsabilidade jurídica da operadora de plano de saúde e a necessidade de fixação de pensão em favor da paciente/agravante.

2 – A
gravante Diane Carneiro Saraiva é usuária regular do plano de saúde, o que, considerando a gravidade de seu estado de saúde, já justifica a concessão da cobertura médica, no que concerne ao fornecimento da
assistência médica domiciliar (
home care)
.

3 – Insta esclarecer que o entendimento perfilhado por esta Egrégia Corte de Justiça, é de que plano de saúde não pode se recusar a custear tratamento prescrito pelo médico, pois cabe ao profissional de saúde responsável definir qual é o melhor tratamento para o paciente.

4 –
Na hipótese, o Laudo Médico de ID.
6396412, deixa assente a necessidade de assistência domiciliar com neurologista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e enfermeiros, sendo patente o
risco de dano irreparável e de difícil reparação no caso em exame.

5 –
Desse modo, constatada a necessidade de atendimento
home care
da paciente/agravante, assiste razão à sua pretensão, vez que a manutenção da saúde dos beneficiários do plano de saúde tem respaldo nas garantias constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde e à vida, cabendo a este realizar os procedimentos necessários para alcançar esse fim.

6 – Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.662.103, estabeleceu o entendimento de que a operadora de plano de saúde está obrigada ao fornecimento de atendimento domiciliar, ainda que ausente previsão contratual, vez que o
home care
constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto e que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde, senão vejamos:

7 –
Cumpre destacar ainda, que o
prévio requerimento administrativo não constitui pressuposto para a dedução de prestação jurisdicional, sobretudo porque a Constituição Federal determina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (Art. 5º, XXXV, da CF), sendo prescindível na hipótese a demonstração da negativa da cobertura.

8 – Dessa forma, entendo que a probabilidade do direito alegado pela paciente/agravante, resta demonstrado na hipótese, bem assim o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, aptos a ensejar a concessão da liminar pleiteada relativa ao fornecimento de
assistência medica domiciliar (
home care),
por meio de cobertura integral e o acompanhamento por equipe médica multidisciplinar.

9 –
Por fim, no que concerne ao pedido de fixação de pensão vitalícia e indenização por danos extrapatrimoniais, tenho que nesse momento processual os aludidos pleitos não possuem elementos a fundamentar sua concessão, visto que exigem dilação probatória por estarem vinculados a aferição da existência ou não responsabilidade civil dos requeridos/agravados.

10 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Parcialmente Provido
para, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
confirmar a liminar concedida, determinando
que a operadora de plano de saúde
forneça a agravante Diane Carneiro Saraiva, assistência medica domiciliar (
home care),
por meio de cobertura integral e com todos os equipamentos, materiais, medicamentos necessários e os serviços essenciais para a manutenção de sua vida, bem assim o acompanhamento por equipe médica multidisciplinar, com profissionais médicos neurologistas, pneumologistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e também auxiliares de enfermagem, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 22 de março de 2022
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810126-80.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
DIANE CARNEIRO SARAIVA

AGRAVANTE:
JOSÉ LINO PINA SARAIVA

AGRAVANTE:
MARIA DIONE CARNEIRO SARAIVA

AGRAVADO:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
ALVARO HIDEO HOSHINO MUTO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. NELSON PEREIRA MEDRADO

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO,
interposto por
DIANE CARNEIRO SARAIVA
e
OUTROS
em face de
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante.

Na decisão agravada, indeferiu o juízo “
ad quo
”, o pedido de tutela de urgência formulado na exordial, por entender que restou ausente os elementos que evidenciem a probabilidade do direito da autora, face a ausência de laudo médico especificando a necessidade dos tratamentos
, bem assim pela insuficiência de indícios
acerca da responsabilidade civil dos requeridos pelos danos causados à requerente.

Inconformados, os autores
DIANE CARNEIRO SARAIVA e OUTROS,
interpuseram
Agravo de Instrumento

(ID.5385544).

Alegam que em 12/07/2019, em razão de crise asmática a autora/agravante Diane Carneiro Saraiva, se dirigiu ao Hospital Unimed Batista Campos, pertencente a agravada, oportunidade em que a demora da equipe médica teria permitido a evolução do quadro para uma hipoxia severa com parada cardiorrespiratória, que resultou em graves sequelas neurológicas irreversíveis, deixando a agravante em estado vegetativo.

Afirmam que por sugestão da equipe médica, foi montada uma UTI na residência da paciente/agravante, onde essa permanece initerruptamente, destacando, entretanto, que não possuem condições financeiras de arcar com os custos do acompanhamento médico, bem como para custear todo o tratamento que se faz necessário.

Arrazoam ser indispensável o fornecimento de serviço de
home care
(
assistência médica domiciliar) na hipótese, que deve ser prestado e suportado pela operadora de plano de saúde, ora agravada, visto que
além da paciente/agravante ser usuária do plano, todo o ocorrido aconteceu dentro das dependências de Hospital da Unimed.

Asseveram que a
operadora de plano de saúde, ora agravada,
teria em diversas oportunidades, se recusado a receber o requerimento administrativo formulado pela agravante, acerca do pleito do serviço de
home care
.

Arguem que a atual condição de saúde da paciente exige permanente acompanhamento de profissionais médicos (neurologista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta), bem como de enfermeiros, uma vez se tratar de paciente traqueostomizada.

Argumentam que ante a incapacidade absoluta e permanente da agravante para o trabalho, bem como a necessidade contínua de tratamento e assistência, e faz necessário a condenação dos agravados ao pagamento de pensão vitalícia, bem como de todos os gastos vinculados aos tratamentos de que a autora necessitar em função das sequelas sofridas.

Sustentam, ainda, que a verossimilhança das alegações seria evidente, bem como o risco de dano irreparável também decorre da necessidade de urgência na realização de tratamento médico necessário e o risco de óbito na espera.

Pleiteiam assim, pela concessão de efeito ativo, para que seja liminarmente deferida a tutela de urgência e assim determinar que a agravada Unimed Belém,
promova o acompanhamento da paciente/agravante, com atendimento de
home care
em sua residência, por meio de cobertura integral e com todos os equipamentos necessários e os serviços essenciais para a manutenção de sua vida (equipe médica multidisciplinar e auxiliares de enfermagem); bem assim que seja fixada indenização e pensão mensal em favor da recorrente.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 6442554, foi deferido parcialmente o pedido de concessão de efeito ativo para determinar para determinar que a agravada forneça à agravante assistência médica domiciliar (
home care
).

Em contrarrazões (ID. 6768605), argui a operadora de plano de saúde agravada ser incabível a fixação de pensão e de indenização em sede de liminar; a ausência de conduta ilícita; bem assim inexistir previa negativa pela operadora do fornecimento
home care
, pugnando, assim pelo desprovimento do recurso.

A operadora de plano de saúde, ainda, interpôs recurso de agravo interno (ID. 6777754), objetivando a revogação da liminar concedida em favor da agravante.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento parcial do recurso (ID. 8057717).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos agravantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada
decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

AGRAVO INTERNO

Considerando que o presente Recurso de Agravo de Instrumento encontra-se perficientemente instruído e apto para julgamento, resta prejudicado o Recurso de Agravo Interno interposto pela
operadora de plano de saúde recorrida.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição
da necessidade de fornecimento de
assistência médica domiciliar (
home care),
por meio de cobertura integral e o acompanhamento por equipe médica multidisciplinar; bem assim quanto a responsabilidade jurídica da operadora de plano de saúde e a necessidade de fixação de pensão em favor da paciente autora/agravante.

Consta das razões deduzidas pelos ora agravantes que em 12/07/2019, em razão de crise asmática a paciente/agravante se dirigiu ao Hospital Unimed Batista Campos, pertencente a agravada, oportunidade em que a demora da equipe médica teria permitido a evolução do quadro para uma hipoxia severa com parada cardiorrespiratória, que resultou em graves sequelas neurológicas irreversíveis, deixando a agravante em estado vegetativo; que por sugestão da equipe médica, foi montada uma UTI na residência da agravante, onde essa permanece initerruptamente, destacando, entretanto, que não possuiriam condições financeiras de arcar com os custos do acompanhamento médico, bem como para custear todo o tratamento que se faz necessário; ser indispensável o fornecimento de serviço de
home care
(
assistência médica domiciliar) na hipótese, que deve ser prestado e suportado pela operadora de plano de saúde, ora agravada, visto que
além da paciente/agravante ser usuária do plano, todo o ocorrido aconteceu dentro das dependências de Hospital da Unimed; que a atual condição de saúde da paciente/agravante exige permanente acompanhamento de profissionais médicos (neurologista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta), bem como de enfermeiros, uma vez se tratar de paciente traqueostomizada; que ante a incapacidade absoluta e permanente da agravante Diane Carneiro Saraiva para o trabalho, bem como a necessidade contínua de tratamento e assistência, se faria necessário a condenação dos agravados ao pagamento de pensão vitalícia, bem como de todos os gastos vinculados aos tratamentos de que a autora necessitar em função das sequelas sofridas.

Da Assistência Médica Domiciliar

A legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando detidamente os autos,
verifica-se que a pretensão da paciente/agravante Diane Carneiro Saraiva, relativa ao fornecimento de assistência médica domiciliar (
home care)
, se funda inicialmente na alegada responsabilidade civil dos agravados, podendo-se evidenciar também que tal dever decorreria da própria necessidade de cobertura médica, uma vez ser a mesma usuária regular e adimplente do plano de saúde operado pela agravada Unimed Belém.

O juízo primevo ao proferir a decisão recorrida entendeu que a probabilidade do direito apta a ensejar a concessão da tutela de urgência não estaria demonstrada nos autos, em razão da não caracterização de plano da responsabilidade civil da operadora e do profissional médico requerido, bem assim pela insuficiência dos laudos médicos apresentados pela requerente.

Pois bem, é fato que a aferição da eventual responsabilidade civil da operadora do plano de saúde e do profissional médico exigem dilação probatória não podendo ser aferida de plano.

Ocorre que consoante destacado pela paciente/agravante, esta é usuária regular do plano de saúde, o que, considerando a gravidade de seu estado de saúde, já justificaria a concessão da cobertura médica, no que concerne ao fornecimento do
home care
.

Insta esclarecer que o entendimento perfilhado por esta Egrégia Corte, é de que plano de saúde não pode se recusar a custear tratamento prescrito pelo médico, pois cabe ao profissional da saúde responsável definir qual é o melhor tratamento para o paciente.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRATAMENTO MÉDICO. INTERFERÊNCIA DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE MEDIANTE REALIZAÇÃO DE JUNTA MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL QUE FAZ O ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE, EX VI DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE SODALÍCIO PARAENSE
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ/PA - AI - 8070055, 8070055, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 31-01-2022, Publicado em 08-02-2022). (Grifei).

Na hipótese, o Laudo Médico de ID.
6396412, deixa assente a necessidade de assistência domiciliar com neurologista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e enfermeiros, sendo patente o
risco de dano irreparável e de difícil reparação no caso em exame.

Desse modo, uma vez constatada a necessidade de atendimento
home care
da paciente/agravante Diane Carneiro Saraiva, assiste razão à sua pretensão, vez que a manutenção da saúde dos beneficiários do plano de saúde tem respaldo nas garantias constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde e à vida, cabendo a este realizar os procedimentos necessários para alcançar esse fim.

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.662.103, estabeleceu o entendimento de que a operadora de plano de saúde está obrigada ao fornecimento de atendimento domiciliar, ainda que ausente previsão contratual, vez que o
home care
constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto e que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
NEGATIVA DE COBERTURA DE PLANOS DE SAÚDE. CLÁUSULAS LIMITATIVAS DEVEM SER REDIGIDAS COM CLAREZA. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DA OPERADORA. CONFIGURADA. PACIENTE TETRAPLÉGICA, COM SEQUELAS NEUROLÓGICAS E ALIMENTAÇÃO POR SONDA GÁSTRICA
. DANO MORAL. DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1- Ação ajuizada em 15/09/14. Recursos especiais interpostos em 1º e 2/9/15 e conclusos ao gabinete em 29/03/17. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: i) se a operadora de plano de saúde está obrigada ao fornecimento de atendimento domiciliar (home care), apesar da ausência de previsão contratual; ii) acaso devida a cobertura, se sua negativa em favor da beneficiária produziu dano moral passível de compensação. 3- O volume de demandas envolvendo especificamente os limites de cobertura de planos de saúde estimulou o desenvolvimento da Notificação de Intermediação Preliminar (NIP), ferramenta disponibilizada pela ANS que se tem demonstrado eficaz na solução de conflitos entre operadoras e beneficiários. 4- Apesar de situações pontuais de penumbra acerca do alcance da cobertura do plano de saúde, há outras hipóteses em que a expectativa do beneficiário não deve encontrar embaraços na obtenção do tratamento de sua saúde.
5- A internação domiciliar (home care) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Precedentes.
6- Recomenda-se observar circunstâncias relevantes para a internação domiciliar, assim expostas exemplificativamente: i) haver condições estruturais da residência, (ii) real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente, (iii) indicação do médico assistente, (iv) solicitação da família, (v) concordância do paciente e (vi) não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital. Precedentes. 7- Em relação aos litígios no campo da saúde suplementar, a conduta ilícita da operadora de plano de saúde, consubstanciada na negativa de cobertura, pode produzir danos morais ao beneficiário quando houver agravamento de sua condição de dor, de abalo psicológico e com prejuízos à saúde já debilitada. 8- Na hipótese concreta, primeiro e segundo graus de jurisdição registraram que a negativa de cobertura não produziu piora no estado de saúde da beneficiária do plano de saúde, e nenhum dano que ultrapasse o dissabor cotidiano. RECURSOS ESPECIAIS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(STJ - REsp: 1662103 SP 2017/0055436-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2018). (Grifei).

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE -
RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM OS CUSTOS DO TRATAMENTO PROFISSIONAL DOMICILIAR - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - INADMISSIBILIDADE - TEORIA DA APARÊNCIA – COBERTURA DEVIDA
- AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A tese de ilegitimidade para figurar no polo passivo não prospera, ao passo que deve ser aplicada Teoria da Aparência, tendo em vista tratar-se a integrantes da lide interligada, UNIMED BELÉM E UNIMED VITÓRIA não havendo que se afastar a sua responsabilidade solidária em prestar o devido atendimento à paciente. 2.
Não há que se falar em não prestação do tratamento pretendido, tendo em vista que o mesmo decorreu de expressa e específica recomendação médica, de acordo com fundamentação supra, devendo assim a agravante custear o tratamento profissional domiciliar.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ/PA - AI - 2019.02362515-61, 205.217, Rel. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-03, Publicado em 2019-06-13). (Grifei).

Cumpre destacar, ainda, que o
prévio requerimento administrativo não constitui pressuposto para a dedução de prestação jurisdicional, sobretudo porque a Constituição Federal determina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (Art. 5º, XXXV, da CF), sendo prescindível na hipótese a demonstração da negativa da cobertura.

Dessa forma, entendo que a probabilidade do direito alegado pela paciente/agravante, resta demonstrada na hipótese, bem assim o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, aptos a ensejar a concessão da liminar pleiteada relativa ao fornecimento de
assistência medica domiciliar (
home care),
por meio de cobertura integral e o acompanhamento por equipe médica multidisciplinar.

Por fim, no que concerne ao pedido de fixação de pensão vitalícia e indenização por danos extrapatrimoniais, tenho que nesse momento processual os aludidos pleitos não possuem elementos a fundamentar sua concessão, visto que exigem dilação probatória por estarem vinculados a aferição da existência ou não responsabilidade civil dos requeridos/agravados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, confirmando a liminar concedida, determinar
que a operadora de plano de saúde
forneça a agravante Diane Carneiro Saraiva, assistência medica domiciliar (
home care),
por meio de cobertura integral e com todos os equipamentos, materiais, medicamentos necessários e os serviços essenciais para a manutenção de sua vida, bem assim o acompanhamento por equipe médica multidisciplinar, com profissionais médicos neurologistas, pneumologistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e também auxiliares de enfermagem, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 22 de março de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 24/03/2022